Tribunal: TJMT
Processo: 0071800-47.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMBARGANTE:

AGROPECUÁRIA ECOFARM LTDA. E OUTRA(s)
AGROPECUÁRIA BEKAFARM LTDA

EMBARGADO:

MAIKÁ COLONIZADORA LTDA
ANTONIO CARLOS SANTOS ALVES E OUTRO(s)
EDSON RUI DURKS
ADHEMAR DE ALMEIDA VILHENA
LUIZ FERNANDO CASTELETTI E OUTRO
(s)

Vistos, etc.
Diante da prejudicial de mérito (coisa julgada) noticiada às fls. 6.220 e ss. - vol. XXVIII, em respeito ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), intime-se a parte contrária para manifestação no prazo legal.
Após, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora